Tribunal: TJSP
Processo: 1024052-23.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para o bem imóvel transmitido por doação o valor de referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à lei. A apuração do valor venal por meio de arbitramento é possibilidade legalmente prevista no

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para o bem imóvel transmitido por doação o valor de referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à lei. A apuração do valor venal por meio de arbitramento é possibilidade legalmente prevista no artigo 11 da Lei Estadual no 10.105/00, e a artigo 148, do CTN, da qual, no entanto, não se valeu o Fisco. Recursos oficial e voluntário improvidos.